Tribunal: TJMT
Processo: 0005599-28.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005599-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA - CPF: 036.818.891-47 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (APELANTE), JOAO LUIS BARANOSKI (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE PROCESSECUAL PELAS PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS COM A EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – DETERMINAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DADOS RELATIVOS À PRÁTICA CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA AOS AUTOS DOS ÁUDIOS E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES – DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO COM UM DOS ACUSADOS ALIADOS ÀS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – SANÇÕES MOTIVADAMENTE ELEVADAS – DEMASIADA QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENTORPECENTE QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DAS PENAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilegalidade das provas obtidas pela extração dos dados do aparelho celular apreendido com um dos acusados, uma vez que houve autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico, permitindo o acesso e a extração de dados do celular apreendido.

Tendo em vista que a determinação judicial era para a extração de dados telefônicos relacionados a prática criminosa, mostra-se desnecessária a juntada dos áudios e transcrição integral das conversas extraídas do aparelho celular, não tendo a defesa se insurgido em momento oportuno, de modo que não pode alegar
nulidade em momento posterior, que lhe aprouver, para alcançar o seu intento (nulidade de algibeira ou de bolso).

Deve ser mantida a condenação quando demonstrado de forma inequívoca a caracterização dos delitos, especialmente em decorrência das conversas entre todos os acusados extraídas do aparelho celular apreendido, dados estes aliados aos depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente e daqueles que elaboraram o relatório investigativo com a extração dos dados telefônicos.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações são meio de prova idôneos para comprovar a configuração dos crimes, especialmente por estarem amparados por outros elementos de prova, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT.

Evidenciado que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada, com estabilidade e divisão de tarefas, e que a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto no artigo 2o na Lei 12.850/2013.

A expressiva quantidade e a natureza da droga aprendida (mais de seis quilogramas de cocaína) justificam a elevação das penas basilares de forma preponderante na forma do artigo 42 da Lei 11.343/06. Devem ser mantidas as penas conforme fixadas ante as motivações idôneas apresentadas para a negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Caio Alexandre Elias da Silva, João Luis Baranoski, Leonardo dos Santos Pires
e
Markelly Rocha da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da ação penal n. 0005599-28.2019.8.11.0015, código 352870, que condenou o primeiro à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 565 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013; o segundo à pena de 12 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, no regime fechado, e 565 dias-multa, pela prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013; e o terceiro e o quarto às penas, respectivas, de 8 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa, e de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática o delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, alega nulidade do processo diante da prova ilegal produzida com a extração dos dados do aparelho celular apreendido. No mérito, pleiteia a absolvição dos réus João Luis, Leonardo e Markelly, consubstanciada na ausência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, quanto ao crime de tráfico de drogas, requer o decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando as penas basilares no mínimo legal ou próximo a este patamar (Id. 158791292).

Nas razões recursais do réu Caio Alexandre, a defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas acerca da autoria e não caracterização do delito de integrar organização criminosa, ou, a fixação da pena-base no mínimo previsto para o crime de tráfico de drogas (Id. 167148676).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (Id. 168011655 e Id. 158791296).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 172712663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pelos réus.

Inicialmente, importante analisar a preliminar arguida pela douta Defensoria Pública de
nulidade processual
pelas provas ilícitas produzidas com a extração dos dados do aparelho celular apreendido.

Argumenta que, embora autorizado o acesso aos dados do aparelho celular do réu Caio Alexandre, não foram juntados aos autos os áudios extraídos e nem houve a degravação das conversas, na íntegra, bem como não ficou demonstrado os meios utilizados para obter a senha e consequente acesso ao celular.

Em síntese, questiona os dados extraídos, unilateralmente, pela Polícia Judiciária Civil, e utilizados neste feito, apontando violação ao contraditório e a ampla defesa.

Por conseguinte, requer o desentranhamento do relatório respectivo e das provas derivadas, incluindo menções aos conteúdos extraídos do celular apreendido, afirmando, ao fim, a ausência de provas acerca da existência dos delitos, que culmina na absolvição dos acusados.

Sem razão, contudo.

Observo que a alegação defensiva se mostra totalmente descabida, uma vez que não apontou qualquer razão para desqualificar a prova produzida por meio da extração dos dados do aparelho celular do réu Caio Alexandre, sendo, pois, irrazoável questionar a prova, sem embasamento qualquer, tão somente porque foi produzida por investigadores da polícia ou mesmo porque não foram juntados os dados na integralidade.

A respeito do primeiro ponto, convém destacar que agentes públicos gozam de legitimidade em seus atos.

No caso em apreço, além do relatório técnico produzido pelos investigadores da polícia civil, verifica-se que eles prestaram depoimentos detalhados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Saliente-se que é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que no tocante aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que não basta a simples alegação nesse sentido.

A jurisprudência assim orienta que as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e apto a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento sedimentado nesta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto ao segundo ponto, não foi determinado aos agentes públicos responsáveis que realizassem a extração e consequente juntada aos autos de todo os dados do aparelho celular, em sua integralidade, o que se mostra até mesmo um desserviço à Justiça se assim o fosse a determinação, posto que tornaria o processo demasiadamente prolixo, sem qualquer relevância e utilidade os diversos dados colacionados, e, portanto, sem propósito que é a busca da verdade real. Não observo em que se prestaria a juntada ao feito de conversas (áudios ou mensagens de texto) desconexas com o contexto de fatos criminosos.

Certo é que a autoridade judiciária
autorizou a quebra do sigilo telefônico
, sendo possível a extração dos dados, frisa-se relevantes e pertinentes a fatos delitivos, do aparelho celular apreendido do acusado Caio Alexandre.

Conforme a própria defesa ponderou, tal autorização ocorreu expressamente nos autos da medida cautelar n. 4124-37.2019.8.11.0015, em 27.3.2019, inclusive verifica-se do feito que além de autorizar a perícia técnica pela POLITEC/MT, também foi autorizado à autoridade policial o acesso aos dados.

Oportuno ressaltar, consoante bem ponderado pelo
parquet
e explicitado na sentença, que foi determinado à autoridade policial a apresentação de
“relatório técnico circunstanciado acerca dos dados e informações extraídos do aparelho de telefonia celular apreendido,

que
guardem relação com os delitos previstos na Lei no 11.343/2006
”
(
sic
).

Além de que a defesa poderia ter requerido a qualquer momento maiores informações ou mesmo diligências – a fim de juntar aos autos os áudios extraídos do aparelho celular ou a degravação na integralidade –, e ainda poderia confrontar os dados expostos no relatório, haja vista que o aparelho celular apreendido esteve à disposição das partes para eventual contraprova.

Ademais, é ilusão alegar que não houve comprovação do meio empregado para obter acesso ao aparelho celular, posto que tinha senha – fator este que impediu a perícia pela POLITEC –, haja vista que já havia autorização judicial para a extração dos dados, sendo, portanto, desnecessária a demonstração da forma técnica que o fizeram, não podendo supor que ocorreu de forma indevida.

Nesse ponto, o magistrado singular bem argumentou que
“Não há informação alguma nos autos de que os policiais tenham obtido a senha do aparelho apreendido por meios ilícitos, mas sim devido à expertise do núcleo de inteligência da PJC, notadamente considerando se tratar de padrão de desbloqueio simples e que houve autorização judicial para acesso e extração de dados.”
– Id. 158786643, p. 5.

Se não bastasse isso, de acordo com o exposto na sentença, a prova documental em questão foi juntada aos autos desde 17.4.2019 e a defesa não se insurgiu em nenhum momento, deixando para arguir a nulidade somente em sede de memoriais finais, e também o faz nesta oportunidade.

Destaco que a jurisprudência pátria não admite a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, que ocorre quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer o seu direito somente no momento que melhor lhe convier.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“É inadmissível a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.”
(Informativo 741 do STJ).

Desse modo, entendo que cabe às partes, observando o princípio da boa-fé objetiva, agir com lealdade e boa-fé processual, de modo que devem arguir as nulidades em tempo oportuno, não cabendo manobras processuais, com a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe aprouver, para alcançar o seu intento.

Com tais considerações, entendo que não houve qualquer irregularidade passível de nulidade, mostrando-se plenamente válidas as provas obtidas por meio da extração dos dados do aparelho celular apreendido, motivo pelo qual
rejeito

a preliminar arguida.

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise meritória.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados

Caio Alexandre Elias da Silva, João Luis Baranoski, Leonardo dos Santos Pires
e
Markelly Rocha da Silva.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não apurada até o dia 23 de março de 2019, CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Gordinho’, MARKELLY ROCHA DA SILVA, vulgo ‘Alerquina’, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia’, ‘Palhaço’, ‘Botina’ e ‘Sapateiro’, e JOÃO LUIS BARANOSKI, vulgo ‘Barão’, ‘Véio’, ‘Lobo’ e ‘Cachorro’, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram organização criminosa comandada por LEONARDO DOS SANTOS PIRES e JOÃO LUIS BARANOSKI.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data não apurada com precisão até o dia 23 de março de 2019, em Sinop – MT, CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Gordinho’, MARKELLY ROCHA DA SILVA, vulgo ‘Alerquina’, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia’, ‘Palhaço’, ‘Botina’ e ‘Sapateiro’, e JOÃO LUIS BARANOSKI, vulgo ‘Barão’, ‘Véio’, ‘Lobo’ e ‘Cachorro’, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de março de 2019, por volta das 07h, na Rua dos Narcisos, Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop –

MT, CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Gordinho’, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia’, ‘Palhaço’, ‘Botina’ e ‘Sapateiro’, e JOÃO LUIS BARANOSKI, vulgo ‘Barão’, ‘Véio’, ‘Lobo’ e ‘Cachorro’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportaram, pra fins de comercialização, 06 (seis) tabletes, com massa bruta total de 6.329g (seis mil, trezentos e vinte e nove gramas), de substância entorpecente denominada Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a indiciada MARKELLY ROCHA DA SILVA, vulgo ‘Alerquina’ concorreu para que os indiciados CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Gordinho’, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia’, ‘Palhaço’, ‘Botina’ e ‘Sapateiro’, e JOÃO LUIS BARANOSKI, vulgo ‘Barão’, ‘Véio’, ‘Lobo’ e ‘Cachorro’, praticassem o crime de tráfico de drogas acima descrito.

Apurou-se que, de data ainda não precisada nos autos até o dia 23 de março de 2019, os indiciados CAIO, MARKELLY, LEONARDO e JOÃO LUIS integraram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticarem crimes diversos, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. Relatou-se que a organização criminosa atuava sob o comando dos indiciados LEONARDO e JOÃO LUIS, membros do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, que detêm o poder de direção da organização, exercendo do interior do presídio, a função de ‘autores intelectuais’ e responsáveis por autorizar as ações criminosas, competindo aos indiciados CAIO e MARKELLI a execução de funções específicas na divisão de tarefas da organização, tais como transportar, guardar substâncias entorpecentes, vender ou entregar a consumo.

Apurou-se também que os indiciados CAIO, MARKELLI, LEONARDO e JOÃO LUIS se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços, naquela atividade delituosa. Relatou-se que os indiciados LEONARDO e JOÃO LUIS, mesmo estando presos na Penitenciária de Cuiabá – MT, intermediavam a compra e venda de drogas, providenciando a entrega ao indiciado CAIO, que ficava responsável pelo transporte da droga, enquanto a indiciada MARKELLI ficava responsável por receber a droga, guardar e distribuir a outros traficantes. Demonstrou-se que os indiciados LEONARDO e JOÃO LUIS passavam por contato telefônico as orientações sobre o transporte e entrega dos entorpecentes aos indiciados CAIO e MARKELLI.

Apurou-se ainda que no dia dos fatos, no Km 822, na BR 163, em Sinop – MT, policiais rodoviários federais abordaram o indiciado CAIO que estava conduzindo o veículo Vw/Virtus, cor prata, placas QOO-8766, oportunidade em que ele apresentou muito nervosismo. Relatou-se que os policiais rodoviários federais suspeitaram que o indiciado CAIO poderia estar envolvido com o crime de tráfico de drogas e solicitaram apoio da Divisão de Repressãop de Entorpecente da Delegacia Municipal de Sinop. Diante disso, investigadores de polícia civil realizaram um trabalho de monitoramento e abordaram o indiciado CAIO assim que ele chegou na residência da indiciada MARKELLI, localizada na Rua dos Narcisos, s/no, Bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop – MT. Durante a abordagem, os policiais civis realizaram buscas e encontraram, no interior das portas traseiras do veículo, 06 (seis) tabletes de cocaína. Relatou-se ainda que a droga transportada pelo indiciado CAIO era de propriedade da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como que os indiciados LEONARDO e JOSÉ LUIS intermediaram a entrega da referida droga ao indiciado CAIO para que ele realizasse o transporte da cidade de Cuiabá- MT até Sinop – MT e entregasse à indiciada MARKELLI que ficaria responsável por guardar e realizar a distribuição. Demonstrou-se que a indiciada MARKELLI seria a destinatária da droga e daria pouso ao indiciado CAIO na residência dela. Restou demonstrado que a indiciada MARKELLI concorreu para que os indiciados CAIO, JOÃO, LUIS e LEONARDO praticassem o crime de tráfico de drogas acima descrito”
– Id. 158786537, pp. 182-185.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o
réu Caio Alexandre
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 565 dias-multa; o
réu João Luis
pela prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, à pena de 12 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, e 565 dias-multa; e os
réus Leonardo e Markelly
pela prática o delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, às penas, respectivas, de 8 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa, e de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, todas no valor unitário mínimo, e estipulado regime inicial fechado (Id. 158786643).

Irresignadas, as defesas interpuseram os presentes recursos, de modo que postulam em suas razões recursais pela
absolvição
dos acusados, consubstanciada, em suma, na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteiam a
redução das penas basilares
quanto ao crime de tráfico de drogas.

A defensora pública sustenta em suas razões recursais que não ficou demonstrado nos autos que as mensagens e áudios extraídos do aparelho celular apreendido advinham dos réus Leonardo e João, aduzindo que não ficou esclarecido que usavam exclusivamente o aparelho celular e nem que tinham acesso à
internet
dentro do presídio, alegando ainda que não foi sequer instaurado procedimento administrativo disciplinar contra eles pelo uso do celular.

Quanto à ré Markelly, argumenta que não ficou demonstrado o seu envolvimento com o delito de tráfico de drogas, já que ela negou a prática delitiva e não tinha ciência a respeito do entorpecente localizado no veículo do corréu Caio Alexandre, aduzindo que apenas foi oferecida a residência para ele ficar com a namorada.

A defesa do réu Caio Alexandre, por sua vez, limita-se em questionar a validade do depoimento dos policiais, aduzindo que a condenação foi embasada unicamente em tal elemento de prova. Outrossim, alega que, embora seja réu confesso, não ficaram preenchidos os requisitos legais para incorrer na prática do delito de integrar organização criminosa.

Contudo, com a detida análise das provas produzidas durante a persecução penal, verifico que as pretensões defensivas
não comportam provimento
.

A materialidade dos delitos ficou amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, relatório de investigação policial com os dados extraídos do aparelho celular apreendido, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria

delitiva, apesar da negativa por parte dos acusados e das alegações defensivas, verifica-se que ficou comprovada nos autos.

De início, impende consignar que infelizmente é de notório conhecimento que aparelhos celulares não só entram nos estabelecimentos prisionais como os presos que ali estão os utilizam e muitas vezes, se não o único objetivo, é para a prática delitiva.

Nesse ponto, desmerece atenção a alegação defensiva de que não houve procedimento administrativo contra os réus Leonardo e João Luis pelo uso (indevido) de celular no interior do presídio, uma vez que as esferas administrativas e criminal são totalmente independentes, sendo prescindível a existência de PAD ou até mesmo a conclusão da ocorrência de falta grave para que surta efeitos neste âmbito criminal.

Importante constar ainda que, ao contrário do alegado, ficou comprovado nos autos os interlocutores das mensagens extraídas do aparelho celular do réu Caio Alexandre. Apurou-se nas investigações policiais que o réu João Luis utilizada os apelidos de “Barão”, “Lobo”, “Véio” e/ou “Cachorro”, já o réu Leonardo se valia dos apelidos “Maresia”, “Palhaço”, “Botina” e/ou “Sapateiro”, sendo inclusive extraída a imagem do perfil da conversa os dizeres
“Maresia cria do norte”
.

A fim de contextualizar melhor os fatos criminosos em apreço, passo a expor como se deram as investigações, somando, nesse ínterim, as provas produzidas.

Dessume-se que no dia 23.3.2019, por volta de 00h30min, no Km 822.0, da BR 163, no município de Sinop/MT, o
acusado

Caio Alexandre
foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que conduzia um veículo
Volkswagen Virtus
, cor prata, placa QOO8766, com a passageira Nayane Neves Ferreira.

Constatou-se que o condutor estava sem documentos pessoais e apresentou bastante nervosismo, bem como o casal apresentou versões contraditórias.

Com a suspeita da ocorrência do delito de tráfico de drogas, a Polícia solicitou apoio da DRE (Divisão de Repressão de Entorpecentes), a fim de realizar uma técnica de fiscalização avançada no automóvel. Nesse ínterim, foi efetuada busca veicular, não sendo localizado entorpecente inicialmente, e, em seguida, foi realizado o monitoramento do veículo para certificar o local que a droga seria entregue, sendo que o citado acusado foi até a residência da
acusada Markelly
. Neste local foi realizada nova abordagem e foram apreendidos 6 tabletes de substância entorpecente – pesando 6.329,00g (seis quilos e trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína –, que estavam escondidos no interior das portas traseiras.

Naquela oportunidade o réu Caio Alexandre confessou a prática delitiva aos policiais, dizendo que foi contratado pelo valor de seis mil reais para transportar a droga, mas que não sabia informar quem era o proprietário do ilícito e também afirmou não ter ligação com a proprietária da residência (ré Markelly), pois foi orientado a ir até a casa dela para receber mais informações sobre o entorpecente.

Nesse sentido foram as declarações harmônicas prestadas pelos policiais rodoviários federais
Thiago Oliveira Algayer
e
Juliano Afonso Gomes Ribeiro
.

Ressalte-se que os policiais prestaram depoimentos em Juízo, confirmando esse contexto fático e que houve a apreensão da substância entorpecente que estava escondida nas portas da parte traseira do veículo (mídias audiovisuais, Id. 158786544, p. 1, e Id. 158786553, p. 1).

A passageira do veículo abordado Nayane, namorada do réu Caio Alexandre, narrou na Delegacia que estavam juntos há aproximadamente três meses e ele a chamou para passear na cidade de Sinop/MT. Disse que depois que passaram pela Polícia e nada foi encontrado seu namorado lhe informou que teria que entregar uma encomenda, sendo que foi até uma residência próxima à UPA (unidade de pronto atendimento) daquele município, e neste local a Polícia os abordou novamente, ocasião em que encontraram drogas escondidas no carro, mas asseverou que não tinha ciência sobre a substância ilícita.

Ainda nesse contexto acima apresentado, a ré Markelly foi ouvida na Delegacia, inicialmente como testemunha, relatando que conhecia o réu Caio Alexandre há pouco tempo e sabia que ele era gente boa, alegando que ele lhe mandou mensagem pedindo “pouso” em sua residência porque estava indo para aquela cidade. Disse que quando ele chegou em sua casa a Polícia também chegou, e então ele falou que tinha droga no veículo, a qual foi localizada, afirmando que não tinha conhecimento sobre o entorpecente, que só iria acomodá-lo para dormir em sua casa e no dia seguinte ele teria compromisso na cidade.

Convém ponderar que o citado acusado apresentou versões totalmente contraditórias, pois, no
momento da sua abordagem
, ele assumiu a prática criminosa e disse que não conhecia a corré, apenas foi orientado a ir até o local com a droga, e lá iria saber como proceder com o ilícito, demonstrando que ela não só tinha conhecimento como fazia parte do esquema; já na
Delegacia
, negou ter conhecimento sobre a droga, aduzindo que o carro era alugado e tinha emprestado para um amigo fazer corrida de
Uber
uns dias antes, alegando ainda que a corré era sua conhecida e entrou em contato com ela para ficar em sua casa porque teria ido àquela cidade para passear com a namorada e irem no
acqua

parque
.

Impende consignar que, embora o citado réu tenha alterado suas declarações na Delegacia, apresentando versão similar àquela narrada pela corré, nota-se a existência de conflitos em suas declarações, pois enquanto o acusado disse não ter conhecimento sobre a droga, a ré, por sua vez, afirmou que, no momento da abordagem policial em sua residência, ele falou que tinha entorpecente no veículo.

Convém ponderar que o acusado em questão confessou a prática delitiva em Juízo, que será exposto mais adiante.

Ocorre que depois disso, a autoridade policial requereu autorização judicial para acesso e extração dos dados do aparelho celular apreendido, de propriedade do réu Caio Alexandre, pleito este que foi deferido nos autos da medida cautelar n. 4124-37.2019.8.11.0015, código 350580, conforme supramencionado, sendo determinada a realização de perícia técnica no celular pela POLITEC/MT – que não foi possível a realização –, bem como foi autorizado à autoridade policial o acesso aos dados telefônicos.

Consta do feito o
relatório de investigação policial
com exposição detalhada dos dados extraídos do aparelho celular apreendido, lavrado pelos investigadores de polícia civil
Emanoel de Negreiros Godinho
e
Denys Santana da Silva
– Id. 158786537, pp. 233-268.

Verifica-se no citado relatório diversas conversas entre os acusados em contexto de traficância, de modo que foi possível identificar a atuação de cada um na empreitada criminosa, inclusive o envolvimento com a organização criminosa autointitulada do Comando Vermelho, de modo que agiam em benefício dessa facção criminosa.

Nesse ponto, convém mencionar que em uma das conversas entre os réus João Luis e Caio Alexandre, constata-se a informação de que o Comando Vermelho proibiu seus integrantes de praticar roubo contra
Uber
, de modo que o acusado Caio demonstra tamanha alegria com essa notícia e agradece o citado corréu.

Sobre a divisão de tarefas entre eles na organização criminosa, apurou-se que naquela região do Estado os acusados João Luis e Leonardo exerciam o comando do grupo, coordenando as atividades criminosas, até mesmo de dentro do presídio, sendo que este último estava em nível de hierarquia inferior ao primeiro; o acusado Caio Alexandre era responsável pelo transporte das substâncias entorpecentes e prestava apoio ao grupo com este fim de transporte, já que trabalhava de
Uber
; e a acusada Markelly era responsável por gerenciar a droga – receber, guardar e distribuir.

A respeito dos fatos delitivos acima expostos, ocorridos no dia 23.3.2019, constatou-se que o réu
Caio Alexandre
agiu a mando do réu
João Luis
, e a droga era para ser entregue na residência da ré
Markelly
, onde o primeiro dormiria já que não era daquela cidade,

e em benefício do réu
Leonardo
, que era o proprietário do entorpecente.

É possível observar das conversas toda a trama criminosa para que o entorpecente pudesse ser transportando até a cidade de Sinop/MT, inclusive contendo vídeo explicativo de onde os tabletes de cocaína foram escondidos no veículo que Caio Alexandre conduzia, para que ele os localizasse e conseguisse retirar a droga – vídeo acostado aos autos Id. 158786544, p. 3.

Além disso, há outras conversas referentes a outros entorpecentes em datas distintas, bem como envolvendo outras pessoas, demonstrando não só a unidade de desígnios entre os réus para a prática ilícita como a habitualidade na conduta delitiva.

Os acusados prestaram depoimento em sede judicial, oportunidade em que negaram as práticas delitivas.

O
réu Caio Alexandre
confessou sobre o transporte de entorpecente, negando, porém, pertencer a organização criminosa.

Nota-se que o aludido apelante alterou novamente sua versão dos fatos, aduzindo que alugou o veículo para trabalhar de
Uber
e tinha ciência sobre o transporte da droga, sendo que foi contratado para isso, alegando que não sabia quem era o proprietário e por sua segurança não quis declinar o nome de quem o contratou para realizar o transporte. Disse ainda que não conhece os corréus João Luis e Leonardo, e que conhecia a ré Markelly, encontrando-a pessoalmente somente uma vez, esclarecendo que foi duas vezes na casa dela para levar drogas e não soube dizer quem a indicou, que as conversas (orientações) eram tudo pelo
whatsapp
(mídia audiovisual, Id. 158786544, p. 1).

A
ré Markelly
, por sua vez, alegou que conheceu o corréu
Caio na UPA (unidade de pronto atendimento) e, por trabalhar com
Uber
, anotou o seu contato, caso precisasse. Disse que mantiveram contato com ele algumas vezes e, naquele dia em que o coacusado foi para Sinop/MT, pediu para ficar em sua residência com a namorada, para não pagar hotel, e então concordou. Ademais, aduziu que a droga não foi retirada em sua casa e só depois que foram levados à Delegacia é que foi localizado o entorpecente no interior do veículo do coacusado, afirmando que não tem nada a ver com a substância ilícita
(mídia audiovisual, Id. 158786544, p. 1).

Conquanto a citada acusada tenha apresentado tal narrativa, observa-se que nem mesmo a narrativa do corréu Caio Alexandre corrobora sua versão dos fatos, o qual nada mencionou sobre o contexto fático apresentado por ela e inclusive asseverou que já tinha ido outra vez na residência dela entregar entorpecente.

O
réu Leonardo
, limitou-se em negar os delitos, aduzindo que não tinha nada a ver com a droga, a qual não lhe pertencia e nem sabia de quem era, bem como alegou não conhecer os coacusados Caio Alexandre e Markelly (mídia audiovisual, Id. 158786544, p. 1).

O
réu João Luis
também negou qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido. Alegou que já fez parte de organização criminosa e, na época, era superior, na hierarquia do grupo, do corréu Leonardo. Aduziu que está afastado
da organização criminosa desde o final do ano de 2017 e estaria isolado, não podendo cometer qualquer crime ou se unir a alguém, de modo que não deu e nem recebeu ordens sobre a droga apreendida nestes autos. Disse ainda que tem outros dois processos que responde por integrar organização criminosa, mas afirmou que desde o referido período está afastado e não perpetrou nenhuma atividade criminosa, dizendo que provavelmente estava trabalhando na Penitenciária Central do Estado quando ocorreu a apreensão da droga em comento
(mídia audiovisual, Id. 158786544, p. 3).

Consoante se nota, as narrativas apresentadas pelos apelantes, não guardam sintonia com qualquer elemento de prova produzido, e, portanto, as negativas de autoria se encontram isoladas nos autos, além de dois dos acusados apresentarem versões contraditórias entre si, conforme acima exposto. Ressalvada a confissão do réu Caio Alexandre, unicamente, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Conquanto os réus neguem que atuavam conjuntamente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma perene, para a prática do narcotráfico, com o transporte, recebimento e entrega de substâncias entorpecentes, e demais atividades criminosas, constata-se elementos de prova robustos que embasam a condenação tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de integrar organização criminosa, da qual os acusados João Luis e Leonardo exercem o comando.

Importante consignar que os acusados Leonardo e Markelly somente não foram condenados também pela prática do delito de integrar organização criminosa porque foram condenados anteriormente por esse crime nas ações penais n. 11313-66.2019.8.11.0015 (ré Markelly) e n. 183-50.2017.8.11.0015 e n. 4405-90.2019.8.11.0015 (réu Leonardo), de modo que incorreram na mesma prática criminosa antes de cessar a permanência dos delitos anteriores, que ocorre com o recebimento da denúncia. Convém trazer os trechos da sentença a respeito disso:

“(...)
Neste caso, entretanto, Markelly já foi condenada em 10.02.2020, nos autos da Ação Penal Pública no 11313-66.2019.8.11.0015, fatos ocorridos em 17.7.2019, cuja denúncia foi recebida em 30.10.2019.

Nesta APP, ora em julgamento, embora versando sobre fato anterior (23.3.2019), a denúncia foi recebida somente em 02.12.2019. Nesse ínterim, Markelly já havia sido surpreendida novamente, em 17.7.2019, praticando a conduta de integrar organização criminosa. Dessume-se, portanto, que antes de cessada a permanência, com o recebimento da denúncia nestes autos, Markelly foi presa pelo mesmo crime, pelo qual já foi condenada em 10.02.2020 nos autos da Ação Penal Pública no 11313- 66.2019.8.11.0015, de modo que, inviável se mostra a responsabilização criminal por nova imputação de organização criminosa.

Na mesma situação se encontra o acusado Leonardo dos Santos Pires. Consta que já foi condenado por integrar organização criminosa nos autos no 183- 50.2017.8.11.0015 e 4405-90.2019.8.11.0015, ambos em trâmite por este Juízo. Neste último, a denúncia por integrar organização criminosa foi recebida em 15.4.2019. Logo, constata-se que o crime ora objeto de julgamento, ocorrido em 23.3.2019, foi cometido enquanto não cessada a permanência do crime de organização criminosa pelo qual já foi condenado nos autos da APP 4405-90.2019.8.11.0015, circunstância que inviabiliza nova responsabilização criminal pelo delito de integrar organização criminosa, ainda que em contextos distintos. (...)”
– Id. 158786643, p. 8.

Conforme já foi exposto, as conversas extraídas do aparelho celular do réu Caio Alexandre mostram inequivocadamente o vínculo entre os apelantes e o envolvimento de todos com a droga apreendida em 23.3.2019, consistente em seis tabletes pesando mais de 6kg de cocaína.

Deixo de trazer o teor das conversas entre os réus, uma vez que se encontram amplamente expostas no relatório investigativo da polícia, bem como na sentença condenatória (Id. 158786643, pp. 12-17), sendo desnecessária a transcrição/colação nesta oportunidade.

Convém, porém, transcrever os depoimentos prestados pelos
investigadores de polícia Denys e Emanoel perante a autoridade judiciária
, frise-se que foram eles que elaboraram o relatório minucioso com os dados extraídos do aparelho celular apreendido, veja-se:

“(...)
disse que policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de um veículo VW Virtus, conduzido por Caio, que estava na companhia da namorada Nayara. Durante a abordagem, Caio demostrou nervosismo, razão pela qual os policiais o indagaram sobre o motivo de sua vinda à cidade de SinopMT, tendo ele respondido que iria visitar um parque aquático, porém não soube informar a localização, tampouco onde repousaria. Acrescentou que o casal não trazia mala ou roupas de banho, o que reforçou as suspeitas. Em razão disso, os agentes acionaram os policiais civis para realizar uma revista mais minuciosa no veículo. Na delegacia, os policiais realizaram buscas no veículo, mas naquele momento nada de ilícito fora encontrado. Em seguida, o acusado foi liberado, porém uma viatura descaracterizada realizou o acompanhamento do veículo, pois ainda havia suspeitas de que nele poderia ter algo de ilícito. Realizado o monitoramento, visualizaram o acusado com um celular e possivelmente recebendo informações sobre onde a droga estaria escondida, quando então começou a abrir o forro das portas do veículo. Neste momento, os policiais adentraram na residência e encontraram 3kg (três quilos) de cocaína em cada porta do carro. Mencionou que a residência pertencia a Markelly, a qual disse em sede policial que não sabia de nada.

Esclareceu, ainda, que a autoridade policial representou pela quebra do sigilo e autorização para acesso aos dados armazenados no aparelho telefônico de
Caio e na análise do aparelho conseguiram constatar que Caio tinha conhecimento acerca da droga que trazia em seu veículo e Markelly seria responsável por receber, guardar e posteriormente distribuir o entorpecente.
Acrescentou, ainda, que
no celular de Caio havia um vídeo feito pelo acusado João
, explicando onde a droga estava. Além disso, relatou, que
no celular havia mensagens entre os acusados, evidenciando que a droga era de Leonardo e Caio era responsável pelo transporte. Afirmou que João é o líder da facção criminosa Comando vermelho na região norte e que todos pertenceriam à mesma organização
, além de terem se associado para cometer o tráfico ilícito de drogas. (...)”
– depoimento da testemunha Denys – trechos retirados da sentença (Id. 158786643, pp. 10-11) – mídia audiovisual (Id. 158786547, p. 1).

“(...) relatou, resumidamente, que recebeu um telefonema de um policial federal informando que durante uma abordagem a um casal houve uma divergência nas informações prestadas, havendo suspeita de um possível tráfico de drogas. Em razão disso, levaram o veículo até a delegacia onde realizaram buscas, mas nada de ilícito foi encontrado, sendo então liberado ao seu condutor, Caio. Porém, persistindo as suspeitas, realizaram o acompanhamento do veículo até a casa de Markelly e então passaram a monitorar a residência quando em determinado momento, visualizaram o suspeito Caio desmontando uma das portas do veículo e manuseando um celular. Diante disso, adentraram à residência e localizaram 06 (seis) peças de cocaína em ambas as portas do veículo.

Acrescentou o investigador que sugeriu ao delegado requerer autorização para acessar o conteúdo do aparelho telefônico do suspeito, o que foi deferido. Durante análise do celular, foi constatado que Caio tinha um trabalho de UBER, mas que este trabalho era só um pano de fundo para realização das entregas dos entorpecentes. Relatou que foram descobertas conversas em que Caio diz estar com a droga e que receberia R$ 1.000,00 (mil reais), em cada peça transportada.
Disse que Caio já teria vindo a Sinop/MT para entregar drogas que pertenciam ao vulgo “Sapateiro”. Relatou que o entorpecente pertencia ao Leonardo e João era o líder da facção criminosa na região norte
, sendo “Sapateiro” seu subordinado. Acrescentou, ainda, que o relatório revelou a associação dos acusados para o cometimento dos crimes. (...)”
– depoimento da testemunha Emanoel – trechos retirados da sentença (Id. 158786643, p. 11) – mídias audiovisuais (Id. 158786544, p. 2, e Id. 158786547, p. 1).

Diante de todo esse contexto probatório,
observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que amparam a condenação.

Conforme previsto no artigo 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

Assim,
as trocas de mensagens entre os apelantes, revelam claramente o esforço para atingirem objetivos ilícitos da organização criminosa, consistentes na prática de crimes, com estabilidade e estruturação suficientes para caracterizar uma organização criminosa.

É necessário consignar ainda que a condenação pelo delito tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pelo grupo criminoso, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
, assim entendida, conforme supramencionado, a
“associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(§ 1o do art. 1o da referida legislação).

Diante disso, entendo que o grupo criminoso integrado pelos apelantes realmente se insere no conceito de organização criminosa, previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Portanto, ficou amplamente demonstrada a caracterização dos delitos
, especialmente em decorrência das conversas entre todos os acusados extraídas do aparelho celular apreendido, dados estes aliados aos depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente e daqueles que elaboraram o relatório investigativo com a extração dos dados telefônicos,
de modo que não há falar em absolvição, motivo pelo qual mantenho o decreto condenatório.

No
âmbito da aplicação da pena
, as defesas postulam pela redução das reprimendas quanto ao crime de tráfico de drogas.

A defensora pública pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito, sustentando que não foi apreendida elevada quantidade de entorpecente, requerendo, assim, a fixação das penas basilares dos réus João Luis, Leonardo e Markelly no mínimo legal ou próximo a este.

E a defesa do réu Caio Alexandre pleiteia a fixação da pena-base no mínimo previsto, argumentando que não foi apresentada motivação idônea, bem como formulou pedido genérico de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o da Lei de 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Quanto à aplicação da referida minorante é incabível a pretensão, uma vez que o apelante foi condenado também pela prática do crime de integrar organização criminosa, fator este que obsta a concessão da benesse.

Oportuno trazer os trechos da sentença que tratam sobre a matéria ora em debate,
in verbis
:

“(...)
Passo à dosimetria da pena do
réu Caio Alexandre Elias da Silva
Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que
com relação à
culpabilidade
, consta que o réu transportou as drogas de Cuiabá/MT até Sinop/MT, ocultadas nos forros das portas do veículo que conduzia e, segundo as provas dos autos, rotineiramente realizava este trajeto com o mesmo propósito, denotando maior reprovabilidade da conduta.
O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às
circunstâncias do crime
, consta que foram apreendidos 06 (seis) tabletes contendo 6.329,00g (seis mil, trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína. Nesse caso a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, justificam o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias judiciais acima, ao menos
duas são desfavoráveis ao réu, uma delas inclusive, preponderante com relação às demais (art. 42 da Lei antidrogas)
, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

(...)

Passo à dosimetria da pena do
réu João Luiz Baranoski
Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que
com relação à
culpabilidade
, foi um dos mandantes do crime, coordenando as ações do corréu Caio, inclusive, quem lhe informou que a droga estava ocultada nos forros das portas do veículo, denotando maior reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedentes criminais
o réu é multirreincidente, ostentando ao menos quatro condenações definitivas; duas por roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integrar e comandar organização criminosa, à pena total de mais de 43 (quarenta e três) anos de reclusão [PEP no 24221-79.2016.8.11.0042, 3a vara (VEP) da comarca de Água Boa/MT]. Nesse caso, três condenações serão levadas em consideração nesta fase, como maus antecedentes e uma na segunda fase, como agravante (reincidência).
No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico de envolvimento do acusado com a criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às
circunstâncias do crime
, consta que foram apreendidos 06 (seis) tabletes contendo 6.329,00g (seis mil, trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína. Nesse caso a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, justificam o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias judiciais acima, ao menos
três são desfavoráveis ao réu, uma delas inclusive, preponderante com relação às demais (art. 42 da Lei antidrogas)
, fixo a pena base 02 (dois) anos acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Passo à dosimetria da pena do
réu Leonardo dos Santos Pires
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que
com relação à
culpabilidade
, segundo apurado, era o proprietário do entorpecente apreendido e mesmo preso, providenciou para que fosse entregue em Sinop/MT, denotando maior reprovabilidade da conduta.
Quanto aos
antecedentes criminais
o réu é multirreincidente, cumpre pena em regime fechado, nos autos do PEP no 0012987-66.2017.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 2a vara criminal (VEP) da comarca de Cuiabá/MT, ostentando pelo menos outras 10 (dez) condenações por diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, roubo majorado e homicídio, cujas penas somam mais de 127 (cento e vinte e sete) anos de reclusão. Nesse caso, umas das condenações definitivas será levada em consideração na segunda fase, como agravante (reincidência) e as demais nesta fase, como maus antecedentes.
No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico de envolvimento do acusado com a criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às
circunstâncias do crime
, consta que foram apreendidos 06 (seis) tabletes contendo 6.329,00g (seis mil, trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína. Nesse caso a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, justificam o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias judiciais acima, ao menos
três são desfavoráveis ao réu, uma delas inclusive, preponderante com relação às demais (art. 42 da Lei antidrogas)
, fixo a pena base 02 (dois) anos acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Passo à dosimetria da pena da
ré Markelly Rocha da Silva
.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. A ré não registra antecedentes criminais. Embora já ostente condenação criminal definitiva (PEP 2000029-74.2021.8.11.0009), é referente a fato posterior, ocorrido em 17.7.2019. Tampouco a condenação sofrida nos autos da APP no 0011309- 29.2019.8.11.0015 pode ser utilizada no intuito de elevar a pena base, pois ainda pendente de julgamento de recurso (Súm. 444 STJ). No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico de envolvimento da acusada com a criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às
circunstâncias do crime
, consta que foram apreendidos 06 (seis) tabletes contendo 6.329,00g (seis mil, trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína. Nesse caso a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, justificam o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias judiciais acima, ao menos
uma delas se mostra desfavorável à acusada, inclusive preponderante com relação às demais (art. 42 da Lei antidrogas)
, fixo a pena base 1/6 (um sexto), acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena de multa em 583 (quinhentos) e oitenta e três dias-multa. (...)”
– Id. 158786643, pp. 19-25.

Consoante se nota, foram consideradas desfavoráveis ao réu
Caio Alexandre
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; aos réus
João Luis e Leonardo
a culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime; e a ré
Markelly
somente as circunstâncias do crime. Considerando com preponderância as circunstâncias do delito, com esteio no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Verifica-se que houve equívoco da defesa do apelante Caio Alexandre, uma vez que os motivos do crime não foram sopesados de forma negativa.

Ademais, observo que é inviável a alegação defensiva de que as circunstâncias do crime não são desfavoráveis aos réus, considerando que não foi demasiada a quantidade de droga apreendida.

Ora, ressalte-se que se trata de mais de
seis quilogramas de cocaína
, de modo que a
quantidade e a qualidade da droga
– destaca-se que possui alta potencialidade lesiva –, merecem e devem ser sopesadas de forma negativa, e ainda com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, como bem fundamentou o juiz singular ao apontar o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse ponto, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR ATICPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM QUE O APELANTE SÓ FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS QUANDO A CONDUTA DELITIVA SE ENCONTRAVA INCLUSIVE CONSUMADA – 2. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU E OFENSIVIDADE DA AÇÃO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS BASES – IMPROCEDÊNCIA – VETORIAIS AFERIDAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
– 4. PRETENSA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Diante da apreensão de expressiva quantidade de cocaína apreendida [mais de três quilogramas] e presente circunstância judicial desfavorável – antecedentes criminais-, justificada está a fixação das penas-bases acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal; (...)”
(TJMT, N.U 1019497-25.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.7.2023, Publicado no DJe 29.7.2023).

Ademais, também deve ser mantida a
culpabilidade
de forma negativa, uma vez que se mostra exacerbada. Conforme bem motivado pelo magistrado de origem, os réus João Luiz e Leonardo mesmo segregados, frise-se que em cumprimento de pena, perpetraram o delito de tráfico, tendo o primeiro coordenado toda a empreitada criminosa, direcionando o corréu para transportar o entorpecente até outro município, e o segundo, além de ser o proprietário/destinatário da droga, também empregou os esforços necessários para que a droga fosse entregue na cidade de Sinop/MT.

Sendo assim, as condutas dos citados apelantes reclamam maior reprovação, notadamente porque demonstraram culpabilidade acentuada.

Observo que a
culpabilidade
do réu Caio Alexandre também destoa do normal previsto pela espécie, uma vez que transportou a substância entorpecente de uma cidade à outra (Cuiabá/MT até Sinop/MT), que estavam escondidas em compartimento especialmente preparado em seu veículo. Além de que ficou demonstrado nos autos que ele já realizou o mesmo trajeto, com a mesma finalidade, fatores que apontam o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Desse modo, uma vez que o juiz de primeiro grau fundamentou concretamente as circunstâncias judiciais mencionadas, apresentando motivações idôneas e aptas a ampará-las, mantenho as penas basilares nos moldes em que fixadas.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023